Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801388-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: CRISLEYDE MENDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE GESTANTE EM DECORRÊNCIA DO USO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO
.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA DENEGADA.

1
. A medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação, sendo esta a hipótese dos autos.

2
. É inviável a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica quando a impetração não se apresenta instruída com provas de que a coacta tem sofrido problemas de saúde decorrentes do uso da tornozeleira eletrônica.

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelos advogados
Berg Dilon Auad Nascimento e Teresinha Martins Cardoso Silva
, em favor de
Crisleyde Mendes de Sousa
, investigada pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, perante o
Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

De acordo com a impetração,
a paciente foi presa preventivamente, n
os autos do processo nº 000596118.2020.814-0401, tendo essa segregação sido revogada em 29/04/2020, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica.

Prosseguem, aduzindo que o alvará de soltura foi cumprido em 03/05/2020, quando foi encaminhada para a central de monitoramento da SEAP, entretanto, não foi possível a colocação de tornozeleira eletrônica, por ausência do equipamento, o que somente foi efetivado em 03/12/2020, passados longos 07 meses, sem ter a coacta descumprido qualquer das outras medidas cautelares impostas, motivo pelo qual entende ser desnecessário a manutenção do uso do aludido aparelho.

Acrescentam, ainda, que a paciente engravidou, estando no 8º mês de gestação, sendo esta de alto risco, sobretudo porque acometida de
“bactéria ‘klebsiella sp’, resistente a antibióticos e capaz de causar complicações no parto, como, parto prematuro e até a aborto”,
enfrentando “
dificuldades com a realização de exames de imagem periódicos, bem como com inchaços constantes nas pernas causando imenso mal estar e desconforto (...) mal consegue fazer uso adequado do carregador, pois não consegue se abaixar para carregar, tendo em vista que mora sozinha”.

Nessa linha, ressaltam que a coacta sofre constrangimento ilegal, sobretudo porque imprescindível assegurar sua dignidade, com vistas a lhe proporcionar “
um parto digno e que cesse os constrangimentos ocasionados todas as vezes em que a mesma se dirige fora do seu horário a UPAS e Prontos Socorros”
.

Ao final, postulam, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, manifestando o expresso interesse em realizar sustentação oral no
mandamus
, pugnando pela sua prévia intimação.

Anexaram documentos.

O
writ
foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário, à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual, por não vislumbrar matéria afeta ao regime plantonista, determinou a distribuição regular do feito, recaindo sob minha relatoria,
contudo, em razão de meu afastamento funcional por motivo de licença médica foi redistribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência, requisitadas informações à autoridade coatora e determinada a remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.759.966),
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente,
em relação ao suposto constra
ngimento ilegal sofrido em decorrência da desnecessidade em
manter o uso da tornozeleira eletrônica
, tenho para mim que a ordem não comporta concessão.

Constato, de plano, que o Juízo
a quo
fundamentou, de modo adequado, a necessidade quanto à manutenção do monitoramento eletrônico no caso.

Confira-se, a propósito, trechos do
decisum
que revogou a custódia cautelar, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica e, mais recentemente, a decisão que indeferiu o pedido de retirada do equipamento
, na fração de interesse:

(Decisão datada de 29/04/2020):

“Trata o presente de
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREVENTIVA
, interposto pela indiciada
CRISLEYDE MENDES DE SOUSA
, por meio de seu advogado legalmente constituído. A defesa fundamenta o pleito nos artigos 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, e no artigo 316, do CPP, fazendo breve sinopse dos fatos, arguindo, em síntese, ausência dos pressupostos contidos no artigo 312, da lei adjetiva penal, asseverando que a decisão interlocutória que decretou a cautelar foi precipitada e desproporcional ao caso, mencionando sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e da necessidade da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Continua a defesa seus argumentando que a não aplicabilidade do que dispõe o artigo 319, do CPP, ou seja, da substituição da prisão preventiva por outras medidas diversas, é verdadeira antecipação de pena, tecendo comentários sobre a situação das casas penais. Ao final, argui que a cautelar segregativa de liberdade não deveria ter sido decretada, apresentando como justificativa a inexistência dos requisitos que fundamentam a prisão preventiva e a possibilidade de serem aplicadas outras cautelares diversas da prisão, invocando os artigos 321, 319 e 282, do CPP, mencionando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, requerendo a revogação da prisão preventiva, por estarem ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura e, caso se entenda necessário, que seja aplicada qualquer outra medida cautelar,descrita no artigo 319,, incisos de I a V, do CPP, cumulada com a ADPF 347 do STF.
Em análise das documentações disponíveis no sistema processual, verifico que, no dia 22 de fevereiro do corrente, por volta das 10h15, em uma agência bancária situada na esquina da Travessa Barão do Triunfo com a Avenida Barroso, a vítima Márcia Teixeira Cypriano, ao utilizar o caixa eletrônico com o intuito de sacar quantia em dinheiro, percebeu que seu cartão ficou preso na máquina. Demonstrando muito nervosismo e preocupação com o ocorrido, uma mulher que estava no local se aproximou e ofereceu ajuda à vítima dizendo que ligaria para o atendimento do banco. Assim fez. A indiciada, então, passou o seu telefone celular para a vítima falar com um suposto atendente que pediu, primeiramente, seus dados para tentar destravar o cartão. Como não foi possível, informou a esta que o cartão estava bloqueado para uso. A vítima deixou o cartão no local e, despreocupada, foi

embora. Porém, no primeiro dia útil após o ocorrido, foi surpreendida com a realização de duas compras com o referido cartão bancário. Percebendo que havia sido vítima de um crime, registrou um boletim de ocorrência policial. Consta, ainda, que a autoridade policial, após conhecimento do crime, verificou que uma quadrilha havia sido presa na cidade de Santa Isabel
,
poucos dias depois da data do fato, aplicando crime semelhante ao ocorrido no dia 22/02/2020, tendo naquele município gerado o IPL nº 00076/2020.100106-6, que culminou no procedimento judicial de nº 0001481-83.2020.8.14.0049. Diante da situação, acionou a vítima deste crime cometido em Belém para comparecer na delegacia e visualizar algumas fotografias de mulheres, tendo ela reconhecido a indiciada CRISLEYDE MENDES DE SOUSA como sendo a mulher que estava na agência bancária e que lhe ofereceu "ajuda" com o cartão bancário, sendo que esta fazia parte da quadrilha presa
. Diante dos fatos foi instaurado, nesta capital, o IPL de n° 00014/2020.100045-5, que deu origem a este procedimento judicial, a fim de investigar as circunstâncias do crime de furto qualificado pela destreza e do crime de associação criminosa, em que foram subtraídos o cartão e os dados pessoais da vítima. Verifico mais que a indiciada foi beneficiada com liberdade provisória mediante fiança no procedimento que tramita na comarca de Santa Isabel, conforme registro extraído da Certidão de Antecedentes, conforme segue: Procedimento nº 00014818320208140049 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - distribuído em 17/03/2020 - PRISÃO EM FLAGRANTE em 28/02/2020 - ALVARA DE SOLTURA EXPEDIDO em 03/04/2020 - ALVARA NÃO CUMPRIDO - REU PRESO POR OUTRO PROCESSO em 08/04/2020 - situação atual EM ANDAMENTO - Justiça Pública na VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL da comarca de SANTA IZABEL DO PARÁ - Inquérito: 000762020100106. Em razão de dúvidas quanto o real endereço da infratora, foi determinado que a defesa apresentasse documentação que dissipasse a dúvida quanto endereço domiciliar da pleiteante, o que foi devidamente cumprido, informando que passará ela a residir na região metropolitana de Belém, em face de ter família no estado do Pará, indicando como endereço a Travessa São Paulo 1, número 08, bairro Distrito Industrial, cep 67.035-440, no município de Ananindeua/Pa. A Promotoria de Justiça, manifestando-se sobre o pedido, opinou pelo seu deferimento, expressando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para mantença da cautelar e que a medida extrema poderá ser substituída por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319, do CPP. Passo à análise. A indiciada está sendo apontada como autora dos delitos previstos nos artigos 155, §4º, II, e 288, do CPP (Furto Qualificado e Associação Criminosa). Pelo que se observa,
há indicativos de que integraria a ela uma associação criminosa que atuaria no furto de cartões e de valores de contas bancárias.
Entretanto, entendo que ação delituosa atribuída à pleiteante não causou abalo à ordem social nem à ordem econômica, e que não houve, até o momento, indicativos de que ela obstruirá provas ou dificultará sua colheita. Além disso, apresenta endereço residencial na região metropolitana de Belém e não há elementos a indicar que deixará o distrito da culpa. Em que pese estar em liberdade por fiança que lhe foi concedida pelo juízo de Santa Isabel do Pará, neste Estado, por fato da mesma natureza, a prática deste delito não reflete periculosidade grave a ponto de ser necessária a permanência no cárcere,
sendo plenamente possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, contidas no artigo 319, do CPP
. Por tudo exposto, acolho o pedido formulado pela defesa e as razões apresentadas pela Promotoria de Justiça, e
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de CRISLEYDE MENDES DE SOUSA, qualificada no petitório, com fundamento no artigo 319 do CPP, SUBSTITUINDO-A pelas MEDIDAS CAUTELARES que abaixo seguem:

a) Não praticar qualquer ato reputado como crime ou contravenção, pelo qual venha a ser processada;

b) Não se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização deste Juízo, por mais de dez (dez) dias;

c) Comparecer mensalmente aio juízo da 8ª Vara Criminal, para apresentar e justificar suas atividades (isto quando retornarem as atividades presenciais no Fórum Criminal, que estão suspensas por força da Portaria Conjunta nº 05/2020, publicada no DJE de 24/032020;

d) Recolher-se a sua residência até às 23h, diariamente;

e) Monitoramento eletrônico.

Expeça-se Alvará de soltura para que seja incontinenti posta em liberdade a pleiteante, se por outro motivo não estiver presa”.
(Grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão prolatada em 12/02/2021)

“CRISLEYDE MENDES SOUSA
, por intermédio de seu advogado particular, vem a Juízo
requerer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, consoante às razões expendidas, mormente aduzindo estar grávida e ser portadora de uma superbactéria, resistente a antibióticos, que podem causar complicações no parto. Os autos foram encaminhados ao representante do Ministério Público que, em síntese, opinou pelo deferimento do pleito, ao argumento de que não haveria fatos novos que justifiquem a persistência do uso da tornozeleira eletrônica. Relatados, decido.
Da análise detida dos autos, verifica-se que a indiciada em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da decretação das medidas cautelares impostas contra si, mostrando-se estas, ainda, necessárias e adequadas ao caso sub examen, haja vista permanecer incólume a situação fático-jurídica que ensejou a aplicação de tais medidas
. Observa-se, que
são robustos os indícios de autoria delitiva
, tendo em vista a confirmação da autoria do delito pelo conjunto fático-probatório, principalmente o auto de reconhecimento de pessoa, ocasião em que a vítima reconheceu a requerente como sendo quem haveria cometido o delito. Destaque-se que
o crime imputado a requerente é grave, eis que possui grande poder lesivo, tendo este, de acordo com as provas colhidas, acarretado em danos patrimoniais relevantes para a vítima.
E mais, tem-se que a medida de monitoramento eletrônico estaria associada à necessidade de se evitar a reiteração delitiva da investigada, posto que depois de cometer o delito na cidade de Belém, posteriormente foi presa em flagrante, em delito da mesma natureza, na cidade de Santa Izabel do Pará, o que demonstra que a requerente utiliza o crime como meio de vida
. Outrossim,
quanto à alegação de que a requerente faria jus a retirada da monitoração eletrônica em virtude de possuir uma doença capaz de prejudicar o seu parto,
não foi trazida aos autos comprovação no sentido de que o uso do dispositivo eletrônico lhe impeça de realizar o tratamento médico adequado
. Inclusive, muitos documentos juntados aos autos são datados de período em que a requerente já estava utilizando o dispositivo eletrônico, o que demonstra que, ainda sendo monitorada, ela pôde realizar consultas e exames médicos regularmente
. Repise-se que a defesa alega que a flagranteada é portadora de uma superbactéria que pode causar complicações médicas como aborto e parto prematuro,
mas em nenhum momento demonstrou cabalmente nos autos de que forma o uso de dispositivo eletrônico lhe incapacita de seguir o regular tratamento médico, o que, por certo, demonstra a desnecessidade da revogação da medida cautelar
. Nesse contexto,
revela-se necessária a manutenção das medidas cautelares aplicadas a indiciada, sendo proporcionais e adequadas ao caso concreto, permanecendo hígidos os motivos que fundamentaram a decretação de tais medidas.
Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelar de monitoramento eletrônico, advertindo-se a indiciada que o descumprimento das medidas que lhe foram impostas ensejará a decretação de sua prisão preventiva”.
(Destaquei).

Nesse contexto,
considerando que a tornozeleira eletrônica visa
garantir a fiscalização do cumprimento das condições impostas à coacta
, bem como que inexistem motivos concretos para sua retirada, faz-se mister sua manutenção, sobretudo considerando a necessidade de se conter o risco de
reiteração delitiva, tendo a paciente “
depois de cometer o delito na cidade de Belém, posteriormente foi presa em flagrante, em delito da mesma natureza, na cidade de Santa Izabel do Pará, o que demonstra que a requerente utiliza o crime como meio de vida”,
h
avendo fortes indicativos nos autos de que integra associação criminosa para o cometimento de delitos patrimoniais.

Ademais, não se discute que a monitoração eletrônica pode ser vista como algo desconfortável e possa estigmatizar, contudo, é medida oferecida como alternativa à permanência no ambiente carcerário, o que, por certo, denota-se mais benéfico à paciente.

Nessa direção de raciocínio, confira-se,
e.g.,
o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE SEREM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - GRATUIDADE DA AÇÃO GARANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E
RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESPECIFICANDO OS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS – GRANDE QUANTIDADE E V
ARIEDADE DE DROGAS –
PACIENTE QUE FOI CONDENADA POR OUTROS PROCESSOS - POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PACIENTE GESTANTE
– ARTIGO 318, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –
PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA QUE AINDA SE FAZEM NECESSÁRIAS – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTA NA PRÓPRIA DECISÃO QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR –
AUSENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DENEGA-SE A ORDEM”.
(TJPR - 3ª C.Criminal - 0010102-65.2020.8.16.0000 - Londrina -

Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi -

J. 11.05.2020).

N
o que diz respeito às
alegações referentes ao quadro de saúde da paciente associado ao uso do equipamento de monitoração eletrônica
(
gestante, com gravidez de alto risco, acometida pela
“bactéria ‘klebsiella sp’, capaz de prejudicar seu parto, com dificuldades para realização de exames de imagem periódicos, bem como com inchaços constantes nas pernas causando imenso mal estar e desconforto (...) mal consegue fazer uso adequado do carregador, pois não consegue se abaixar para carregar, tendo em vista que mora sozinha (...) sofrendo constrangimentos ocasionados todas as vezes em que a mesma se dirige fora do seu horário a UPAS e Prontos Socorros)
a impetração
não comprovou
, tampouco instruiu o
writ
com provas que atestem que o uso do dispositivo impeça ou restrinja a coacta, em realizar consultas ou em receber o tratamento adequado, em especial, na reta final de sua gestação.

Compulsando os autos, observo, inclusive, que o pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica foi submetido ao Juízo tido coator passados apenas 13 dias da instalação do equipamento.

Ademais, dos documentos que instruem à impetração, constato em relação aos exames solicitados, serem restritos à coleta de sangue, de rotina e acompanhamento pré-natal, além de ultrassonografias, que em nada interferem no uso do dispositivo eletrônico.

Acerca das alegações de “
constrangimentos ocasionados todas as vezes em que a mesma se dirige fora do seu horário a UPAS e Prontos Socorros”,
inexiste nos autos qualquer comprovação de atendimento nos aludidos locais, fora do horário permitido pela monitoração
, não havendo como se aferir eventual constrangimento ou cerceamento a atendimento médico, neste particular.

Por oportuno, como bem ponderou o Juízo tido coator no
decisum
que indeferiu a retirado da medida cautelar de monitoração eletrônica “
muitos documentos juntados aos autos são datados de período em que a requerente já estava utilizando o dispositivo eletrônico, o que demonstra que, ainda sendo monitorada, ela pôde realizar consultas e exames médicos regularmente”,
não tendo sequer demonstrado
“
cabalmente nos autos de que forma o uso de dispositivo eletrônico lhe incapacita de seguir o regular tratamento médico, o que, por certo, demonstra a desnecessidade da revogação da medida cautelar”.

Por todo o
exposto, na direção do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/04/2021